Tribunal: TJES
Processo: 5001925-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Recurso
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001925-65.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERLI LINO DE ALMEIDA e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO À OMISSÃO ESTATAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face do DER/ES, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES-060, Vila Velha/ES, consistente em colisão do veículo com bovino solto na pista.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição acerca da responsabilidade do ente público por suposta omissão na fiscalização e manutenção da rodovia, diante da alegada presença de animal em via pública.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º), que exige a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal.

Autores que não comprovaram minimamente a dinâmica do acidente, a presença do animal de grande porte na pista ou falhas de conservação, iluminação e sinalização da rodovia.

Documentos juntados aos autos insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito.

Inversão do ônus probatório que não exime a parte autora de produzir prova mínima das alegações. Precedentes jurisprudenciais.

Improcedência corretamente reconhecida na sentença, mantida com base no art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva do Estado por acidente de trânsito em rodovia estadual exige a comprovação mínima da omissão estatal e do nexo causal entre a falha do serviço e o evento danoso, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, AC nº 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 07/02/2022;

TJ-MG, AC nº 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5001925-65.2025.8.08.0035

RECORRENTES: ERLI LINO DE ALMEIDA e NILZA JANUARIA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO COM ANIMAL EM RODOVIA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO À OMISSÃO ESTATAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, I, CPC. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face do DER/ES, em razão de acidente de trânsito ocorrido na Rodovia ES-060, Vila Velha/ES, consistente em colisão do veículo com bovino solto na pista.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição acerca da responsabilidade do ente público por suposta omissão na fiscalização e manutenção da rodovia, diante da alegada presença de animal em via pública.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade objetiva do Estado (CF, art. 37, § 6º), que exige a demonstração do dano, da omissão estatal e do nexo causal.

Autores que não comprovaram minimamente a dinâmica do acidente, a presença do animal de grande porte na pista ou falhas de conservação, iluminação e sinalização da rodovia.

Documentos juntados aos autos insuficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito.

Inversão do ônus probatório que não exime a parte autora de produzir prova mínima das alegações. Precedentes jurisprudenciais.

Improcedência corretamente reconhecida na sentença, mantida com base no art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade objetiva do Estado por acidente de trânsito em rodovia estadual exige a comprovação mínima da omissão estatal e do nexo causal entre a falha do serviço e o evento danoso, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, §6º.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, AC nº 0003441-84.2016.8.08.0048, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, 07/02/2022;

TJ-MG, AC nº 0015558-16.2014.8.13.0347, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação ordinária ajuizada por
Erli Lino de Almeida
e
Nilza Januária de Oliveira
, que alegam trafegar na Rodovia Estadual ES-060, no Município de Vila Velha, por volta das 21h do dia 31/08/2024, quando o veículo de sua propriedade, um
Chevrolet/Classic 2010, placa MTE0F50
, colidiu com um bovino solto na pista, resultando em
perda total do automóvel
. Em razão do sinistro, adquiriram outro veículo de mesmas características pelo valor de
R$ 30.950,32
, sendo que a seguradora indenizou apenas
R$ 18.500,00
, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do réu ao pagamento da diferença de
R$ 12.450,32
, a título de
danos materiais
. Requerem, ainda, indenização por
danos morais
no valor de
R$ 30.000,00
, em razão dos transtornos e riscos decorrentes do acidente.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: “À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(CPC, art. 487, inc. I).”.

Em sede de Recurso Inominado, os autores
Erli Lino de Almeida
e
Nilza Januária de Oliveira
insurgem-se contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização em face do
Departamento de Edificações e de Rodagens do Estado do Espírito Santo – DER/ES
, decorrente de acidente ocorrido em 31/08/2024, na Rodovia ES-060, em Vila Velha/ES, quando colidiram com um bovino solto na pista, ocasionando a perda total do veículo. Alegam que, embora tenham recebido da seguradora a quantia de R$ 18.500,00, precisaram adquirir outro automóvel de mesmas características pelo valor de R$ 30.950,32, suportando prejuízo material de R$ 12.450,32. Sustentam, ainda, a ocorrência de danos morais, diante do risco de morte e do abalo psicológico sofrido, imputando ao ente público a responsabilidade objetiva pela falha na fiscalização da rodovia. Requerem, assim, a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento da indenização por danos materiais e morais pleiteada na inicial.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça aos recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A recorrente, na qualidade de autarquia pública, possui o dever de fiscalizar e resguardar a rodovia estadual, respondendo objetivamente pela má prestação do serviço decorrente de eventual conduta omissiva.

Entretanto, no caso em análise, verifico que os autores não lograram êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não acostaram aos autos provas concretas acerca da dinâmica do acidente, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar de forma mínima o local, a causa ou mesmo a presença do animal de grande porte que teria ocasionado a colisão.

Cumpria à parte autora diligenciar na produção de provas aptas a corroborar suas alegações, tais como prova testemunhal, registros fotográficos do acidente ou documentos que evidenciassem falhas na conservação da pista, ausência de iluminação, deficiência de sinalização ou carência de vigilância que permitisse a presença de bovino em plena via pública.

Ressalte-se, ademais, que as fotografias juntadas apenas em sede recursal não podem ser consideradas, por configurarem inovação vedada, na medida em que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, no momento da propositura da ação.

Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de inversão do ônus probatório, tal prerrogativa não exime a parte de produzir prova mínima de suas alegações, conforme já consolidado pela jurisprudência pátria. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, deixando de demonstrar que o acidente decorreu de conduta negligente da Administração Pública. Assim, diante da ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, a improcedência dos pedidos autorais mostra-se medida que se impõe.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos: “Porém, os autores não comprovaram a culpa estatal, não demonstraram que no local existe histórico de acidentes desta natureza, que havia falha na sinalização, ausência de iluminação ou baixa qualidade da pista que eventualmente contribuiu para o evento aqui debatido.”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)